Tribunal: TJDFT
Processo: 0730802-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CENTRAL DE INFORMAÇÕES DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - CRC-JUD. LOCALIZAÇÃO DE REGISTROS. SOLICITAÇÃO DE CERTIDÕES. ACESSIBILIDADE. PESSOAS NATURAIS E JURÍDICAS. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC tem como um dos objetivos a implantação, em âmbito nacional, de um sistema de localização de registros e solicitação de certidões.
2. A Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC poderá ser utilizada para consulta por entes públicos e por pessoas naturais ou jurídicas privadas, que estarão sujeitas ao pagamento de custas e emolumentos. Art. 13, do Provimento no 46/2015 do Conselho Nacional de Justiça.
3. No caso, sendo possível a consulta ao sistema pelo agravante, correta a decisão agravada que indeferiu o pedido de pesquisa no sistema CRC-Jud pelo Poder Judiciário.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.